Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-29.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos,etc. Após interposição dos recursos e antes do recebimento destes, as Partes, segundo petição de fls., celebraram acordo estabelecendo nova forma de pagamento do débito do Requerido e pedindo que o processo permaneça suspenso até o cumprimento da nova avença, bem como, às fls. 271, considera-se que houve prejuízo aos recursos face à perda do interesse recursal. Homologo o acordo celebrado entre as partes eis que são manifestamente prejudiciais ao prosseguimento dos recursos interpostos face ao desaparecimento do interesse recursal, conforme exposto pela própria Apelante-Autora (fls. 271). Determino a baixa dos autos à Vara de origem com as cautelas legais. P.I. Brasília, 2 de agosto 2021 Getúlio de Moraes Oliveira Desembargador